Tribunal: TJDFT
Processo: 0743109-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL AFASTADO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. PROCEDENTE.
1. A aplicação do concurso formal, tal qual realizado na sentença, viola frontalmente o artigo 70, § único, do Código Penal, que prevê que, no caso de concurso formal de crimes, “Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”.
2. Embora entre o crime de latrocínio e a corrupção de menores seja aplicado o concurso formal, essa regra deve ser excetuada se o concurso material for mais benéfico ao réu.
3. Revisão criminal procedente.